Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-60.2017.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002441-60.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO ALVES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVANIR VALENTIN DITOTI - CPF: 010.358.681-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NON LIQUET
– ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Paulo Alexandre Alba Colucci, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 25/10/2021 [id. 129042661, pp. 1-9, fls. 358/366-pdf], na Ação Penal PJe 0002441-60.2017.8.11.0006, cód. 214122, do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, e que, julgando
improcedente
a denúncia,
absolveu

Devanir Valentim Ditoti
, qualificado, da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006 e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/2008, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, de outro lado,
absolveu
Juliano Alves da Silva
, qualificado, da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como,
desclassificou
a conduta inicialmente tipificada na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a prevista no art. 28 do mesmo
Codex
, e, na sequência, extinguiu a punibilidade pelo advento da prescrição em abstrato, em razão de fatos ocorridos em 20/02/2017, por volta das 16h50min, na rua Leopoldo Ambrósio Filho, s/n, bairro DNER, chácara próxima ao orelha, em Cáceres/MT.

O escopo acusatório é a condenação de Juliano Alves da Silva nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/200,6 e Devanir Valentim Ditoti nas penas previstas nos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2008, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, já que, segundo anota, há prova suficiente que delimita a materialidade e autoria dos referidos crimes [razões no id. 129042674, pp. 1-18, fls. 401/418-pdf, datadas de 02/12/2021].

As
contrarrazões
foram anexadas no id. 1129042681, pp. 1-7, fls. 426/432-pdf, de 12/6/2022, subscritas pelo Defensor Público Estadual, Dr. Paulo José Martins Grama, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 129164175, fl. 433-pdf apontou a ausência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 129164183, fl. 434-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório:

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico, Associação para o Tráfico de Entorpecentes, posse de arma de fogo e munições – sentença absolutória/desclassificatória – recurso ministerial almejando a procedência parcial do feito e condenação dos Apelados, Juliano Alves da Silva às penas do artigo 33, caput, da lei n. 11.343/2006, e Devanir Valentin Ditoti às penas previstas nos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, ambos da lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 70, caput, do código penal (concurso formal) – impossibilidade – provas não seguras para condenação – Apelado Juliano Alves da Silva – propriedade da droga não comprovada suficientemente – confissão extrajudicial não corroborada por outros elementos seguros – Policiais Militares que apontam a propriedade dos entorpecentes ao corréu, tratando Juliano como usuário – oitiva da informante, esposa do corréu, que deve ser analisado com ressalvas, eis que, além do natural interesse na defesa do esposa, não presenciou a localização e apreensão das substâncias – substâncias localizadas em uma área de chácara, composta por várias residências, cujos terrenos não são divididos ou delimitados entre si, o que possibilita que qualquer um dos moradores possa ter guardado/escondido os entorpecentes – Ainda que Juliano fosse realmente o proprietário, não há demonstração, de forma segura, de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à comercialização – Apelado Devanir Valentim Didoti – arma de fogo e munições só localizadas na segunda diligência realizada pela equipe, quando o Apelado já se encontrava detido e preso no CISC – delação/indicação de terceira pessoa – residência já vistoriada minuciosamente pela equipe policial no primeiro momento em que estiveram na casa – indícios de que os objetos se encontravam na residência da irmã do Apelado, a qual teria sido ‘constrangida’ pelo mesmo a guardá-los no referido local – pessoa não inquirida/qualificada nos autos para reforçar a referida versão – existência de dúvidas razoáveis, que devem ser analisadas em prol do Apelado - absolvição/desclassificação mantida – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
” [id. 133486683, p. 1, fl. 436-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Juliano Alves da Silva
, imputando-lhe as condutas criminosas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e
Devanir Valentim Ditoti
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Segundo a denúncia:

“[...]
no ano de 2017, nesta cidade de Cáceres/MT, os indiciados associaram-se entre si para a finalidade de praticar o tráfico de drogas.

2) Consta, também, que no dia 20/02/2017, por volta das 16:50 horas, na Rua Leopoldo Ambrosio Filho, s/n, Bairro DNER, chácara próxima ao orelhão, os indiciados possuíam/guardavam para fins de entrega a consumo a terceiros, 47 (quarenta e sete) porções de droga, tipo cocaína, com peso total de 14,29 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e apreensão de fls. 09 e Laudo de Constatação de fls. 21.

3) Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado Devanir possuía, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, com numeração raspada, sendo 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, e 14 (quatorze) munições, de uso permitido, calibre 38, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 09 e Laudo Pericial de fls. 32/34.

Segundo apurado, no dia dos fatos a Policia Militar esteve no endereço supramencionado para apurar a notícia de que o indiciado Devanir comercializava drogas naquele local, sendo que, em busca no quintal da residência, foram apreendidos, em baixo de um pé de pocã, um recipiente plástico contendo 47 trouxinhas de droga, tipo cocaína, bem como, no interior da residência, uma sacola preta, da mesma cor utilizada na confecção do entorpecente encontrado, insulfilme, tesoura e a quantia de R$346,00 (trezentos e quarenta e seis reais).

Durante a diligência, a guarnição policial apreendeu uma arma de fogo, no telhado, próximo à caixa d'água, sendo um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada, e 14 munições calibre 38, objetos esses mantidos sob a guarda do indiciado Devanir.

Apurou-se, por fim, que o indiciado Juliano afirmou que a droga apreendida lhe pertencia e que ele próprio a embalou
” [denúncia, id. 129038695, p. 4, fl. 9-pdf].

Ao fim e ao cabo da instrução criminal, a autoridade judiciária sentenciante discordou da tese acusatória exposta em sede de memoriais finais e
absolveu

Devanir Valentim Ditoti
, qualificado, da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006 e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/2008, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, de outro lado,
absolveu
Juliano Alves da Silva
, qualificado, da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como,
desclassificou
a conduta inicialmente tipificada na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a prevista no art. 28 do mesmo
Codex
, e, na sequência, extinguiu a punibilidade pelo advento da prescrição em abstrato.

A sentença estabeleceu tal conclusão nos seguintes fundamentos:

“
Nota-se que os policiais após receberem denúncia de pessoa da própria família do acusado Devanir, dirigiu-se até o imóvel onde o réu residia, residência esta que localizava-se no mesmo terreno de vários outros imóveis, ao que tudo indica a denunciante também ali residia.

Assim após dirigir-se até ao imóvel do réu, os policiais o abordaram e encontraram um canivete, sendo que após buscas nos lotes que ali existiam encontraram em terreno diverso do domicílio do réu Devanir, certa quantia de entorpecentes, aproximadamente 14 gramas de pasta base de cocaína.

Desta forma, sem que se tivesse qualquer hipótese de flagrância com relação ao réu Devanir, os policiais o conduziram ao CISC, juntamente com a pessoa de Juliano, sendo que este os policiais ouvidos em juízo dizem tratar-se de usuário.

Após os réus terem sido levados ao CISC, receberam os policiais nova informação de que havia uma arma no local e retornaram para apreensão da arma, sendo atribuído ao réu Devanir a posse de referida arma e munições.

Tanto o policial Waisteim quanto o policial Diego dizem em suas oitivas junto ao IP que Juliano encontrava-se no local para comprar entorpecentes, não havendo como atribuir ao mesmo a prática do delito descrito no artigo 33 da lei 11343/06.

Ademais, Juliano confessa o porte para uso em seu interrogatório extrajudicial (págs. 23 id: 66339337).

Quanto a arma de fogo apreendida inexiste qualquer prova de que esta seria pertencente ao réu Devanir.

Note-se que o policial Waisteim diz ter recebido uma denúncia posterior a prisão de Devanir de que existia uma arma no local.

Ora, caberia aos policiais no momento da prisão em flagrante realizar minuciosa revista no local e com a apreensão de armamento e munições colher elementos que pudessem ser demonstrados em juízo para que se pudesse saber quem seria a pessoa que portava ou possuía o armamento.

Neste caso, nada foi produzido.

O policial Diego diz que a arma estava na casa de uma irmã do réu, possível denunciante, sendo que deveria ter sido esclarecido tal fato, com a oitiva da mesma, o que não foi feito.

Encontrando uma arma em residência de terceiro, atribui-la a pessoa já sob custódia, sem qualquer indicação de porte ou posse do réu, o que deveria se dar com a oitiva da referida pessoa denunciante, não parece ser situação compatível com o sistema de garantias estabelecidos pela CF/88.

O réu que sequer sabe onde fora encontrada arma de fogo que lhe é atribuída a posse não consegue exercer sua ampla defesa e contraditório.

Logo, por tudo que consta dos autos, acolher o pedido formulado pelo parquet em suas alegações finais não se trata de medida justa.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, serem os acusados socorridos pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor dos réus que não podem ser condenados somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

É importante ressaltar que prova material quantos aos fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados, conforme já mencionado, sendo que não há nos autos prova de terem os réus efetivamente praticado a traficância do entorpecente apreendido, e, por conseguinte não há prova suficiente para a condenação.

[...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal dos acusados, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor dos mesmos o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

No entanto, a incontestável presença de droga em posse do acusado Juliano, contudo, não permite isentá-lo da conduta delituosa prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico para a modalidade delitiva menos gravosa, qual seja, a posse de drogas para consumo pessoal.

Ademais, o próprio réu Juliano quando ouvido extrajudicialmente assevera que o entorpecente seria para seu uso.

É de se notar que com o mesmo nenhum valor monetário compatível com referida traficância fora encontrado.

Logo, impõe-se desclassificar a imputação de tráfico em relação ao réu Juliano para a de posse de substância entorpecente para consumo próprio.

[...]

PARTE DISPOSITIVA:

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para o fim de:

Absolver o acusado Devanir Valentim Ditoti quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV da lei 10.826/08, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal);

Desclassificar a conduta típica atribuída ao acusado Juliano Alves da Silva para a que é capitulada no artigo 28 da Lei Antidrogas, que consistem em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

No entanto, levando-se em consideração a desclassificação operada no presente caso, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 30, da Lei 11.343/06 c\c art. 107, inciso IV, do Código Penal
” [sentença, id. 129042661, pp. 5-8, fls. 362/365-pdf].

Por sua vez, o d. órgão do
Parquet
Estadual registrou discordância em relação à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas, estabelecida em relação ao apelado
Juliano
, sob o prisma de que este denunciado
confessou
em sede inquisitorial a propriedade da droga, dizendo que adquiriu uma “caixa fechada” – que representa uma caixa de fósforos – e, depois, dividiu e embalou em porções menores, escondendo embaixo de uma madeira sob uma árvore.

Ainda de acordo com a douta acusação, a confissão inquisitorial de propriedade da droga, bem como o fracionamento em porções menores, ainda quando não confirmada em Juízo, retrata elemento de contundência na aferição da narcotraficância,
ex vi
do Enunciado n. 11, aprovado no IUJ 101532/2015, j. 02/3/2017, dado o nítido escopo mercantil, corroborado no interrogatório de Devanir em Juízo, confirmando que realmente a droga foi localizada no terreno baldio que faz divisa da casa de uma vizinha com a residência de Juliano, bem como, no depoimento da esposa de Juliano, Graziele Erica da Silva.

No ponto, extrai-se, ainda, do arrazoado recursal:

“
Observa-se de forma cristalina, que o depoimento das testemunhas em sede judicial, harmoniza-se com o interrogatório extrajudicial do acusado, vindo a reforçar a comprovação da autoria e materialidade delitiva imputada ao réu JULIANO ALVES DA SILVA, através da inicial acusatória.

Frisa-se que o réu JULIANO, em seu interrogatório extrajudicial, demonstrou possuir habilidades específicas para a traficância, relatou ter efetuado a divisão do entorpecente em pequenas quantidades e o embalado novamente.

Ressalta-se que a testemunha Graziele, em seu interrogatório, relatou haver um grande movimento de pessoas frequentando a casa do entorpecente foi localizado em parte afastada do imóvel do réu DEVANIR, sendo que, pelo local tratar-se de uma chácara e não haver divisórias entre as casas (muro ou cerca) os quintais eram contíguos, podendo facilmente confundir-se onde um começa e outro termina.

Entretanto, as provas são robustas a demonstram que o entorpecente localizado é de propriedade do apelado JULIANO, tendo este, inclusive, confessado em sede policial. Apesar de o réu afirmar que é usuário de entorpecentes e que a pasta base de cocaína localizada destinava-se a seu consumo pessoal, a quantidade de droga apreendida e a destreza demonstrada pelo réu ao afirmar que dividiu e embalou o entorpecente revelam que, em verdade, o ilícito destinava-se a venda a terceiros.

Corrobora com isso a informação prestada por Graziele em seu depoimento de que havia um grande fluxo de pessoas frequentando a casa do implicado JULIANO (vide CD/ROM fl. 144).

Importa destacar que o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, preconiza que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Assim, as circunstâncias do caso concreto, em especial a elevada quantidade de droga na posse (47 porções de cocaína), aliada a ausência de plausibilidade das versões defensivas, determinam a reforma da sentença e condenação do acusado pelo delito de tráfico.

[...]

Como consabido, o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à caracterização do delito, sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização.

Nesse sentido é o Enunciado n. 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT
[...]

Por fim, frise-se que a mera alegação de usuário não afasta a possibilidade de traficância, já que é fato notório que muitos usuários também vendem drogas para sustentar o vício.

Nesse diapasão preconiza Enunciado n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT
[...]

Assim sendo, apesar de o acusado afirmar ser usuário de drogas em seu interrogatório policial, é sabido que as provas do processo devem ser analisadas em conjunto e não isoladamente, dando-se especial atenção para a coerência e compatibilidade apresentada entre os vários elementos formadores de convicção carreados aos autos, que demonstram a destinação a terceiros do entorpecente apreendido.

Assim, a conduta do apelado JULIANO ALVES DA SILVA se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no artigo 33, caput, da Lei. n. 11.343/06, sendo de rigor a reforma da r. sentença
” [razões, id. 129042674, pp. 8-13, fls. 408/413-pdf].

No ponto, cumpre enaltecer o belo trabalho de cotejo da prova amealhada exercido pelo douto sentenciante, secundado pela eminente parecerista, para os quais não existe prova contundente de destinação mercantil da droga apreendida.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja ínfima, e ainda que o próprio apelado haja admitido na fase inquisitorial ser o dono e que realmente fracionou o estupefaciente em porções menores, não se pode descurar que ele esclareceu que aquela medida visava apenas ao consumo pessoal, sem destinação mercantil.

Lado outro, não houve ratificação dessa confissão em Juízo, em razão da revelia deste apelado, e a despeito da fala acusatória em sentido a tentar atrelar a destinação mercantil na delação de Devanir e no depoimento judicial da esposa de Devanir, Graziele Erica da Silva, é certo que tais pessoas não esclarecem de forma clara e precisa qual a finalidade almejada por Juliano.

Nessa esteira, é importante ressaltar a fala da eminente parecerista no sentido de que, “[...]
ainda que a informante Graziele Erica da Silva, esposa do Apelado Devanir Didoti, tenha declarado que os entorpecentes seriam de propriedade de Juliano, referido depoimento deve ser recebido com ressalvas, já que, além de se tratar da esposa do corréu, possuindo, portanto, nítido interesse em defender o seu esposo, não estava presente no momento em que foram localizadas as substâncias, ou seja, não acompanhou as diligências, sabendo dos fatos por ‘ouvir falar’
[...]” [parecer, id. 133486683, p. 14, fl. 449-pdf].

Os próprios policiais militares que participaram da diligência afirmaram que na época o apelado Juliano foi apontado como mero usuário de drogas, consoante se extrai do trecho abaixo colacionado:

“
Ministério Público: tinha mais alguém na casa?

Testemunha: me parece que um usuário de droga, no momento em que a gente estava lá, não sei se chegou ou se já estava.

Ministério Público: seria o Juliano?

Testemunha: é, provavelmente sim, eu não me lembro o nome.

Ministério Público: o dono da casa era o Devanir?

Testemunha: acredito que sim, que seja ele o dono da residência lá o indiciado pelo tráfico né, o outro eu acredito que seja o usuário de droga que estava comprando ali no momento, que já tem algum tempo a gente não
[...]” [depoimento judicial de Diego Marcelo da Silva].

É importante anotar, ainda, que o local onde a droga foi encontrada é uma chácara, sem divisão clara entre os imóveis, sendo possível que qualquer pessoa tenha acesso ao local onde a droga foi encontrada escondida.

Nessa esteira, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada ao apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Logo, nessa esteira, em que pese haver a suspeita de que a droga apreendida tivesse destinação diversa do consumo pessoal, não há como imputar-lhe certeza, o que retira a idoneidade da acusação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do brocardo
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, de igual forma não vejo como dar guarida ao anseio condenatório endereçado ao apelado Devanir Valentim Ditoti.

A douta acusação destaca em seu pedido condenatório que o depoimento do policial militar
Wainsteim Lino Muniz de Farias
esclareceu que a denúncia de depósito da arma de fogo foi denunciado por uma irmã do próprio apelado, que também reside na chácara, e que teria indicado o local exato onde a arma e munições poderia ser localizados.

Ocorre que tal irmã não foi ouvida para confirmar se a arma de fogo encontrada e apreendida realmente pertencesse ao apelado Devanir, já que foi encontrada depois que Devanir foi levado à delegacia de polícia.

Além disso, o policial militar Diego Marcelo da Silva afirmou em Juízo que a arma estava
na casa de uma irmã do réu
, possível denunciante, mencionando ainda que a referida mulher estaria nervosa, já que Devanir teria obrigado ela a esconder a arma e munições na própria residência, e em que pese a exigência de maiores esclarecimentos, nada foi feito a esse respeito.

Perfeita a colocação da sentença, segundo a qual, a localização da arma de fogo e munições em residência de terceiro, onde se atribui a pessoa já detida, sem qualquer indicação de propriedade ressai de todo ineficiente para o fim condenatório, imperando a solução absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo

o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022